Tribunal: CARF
Processo: 10926.000493/2006-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10926.000493/2006-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.294 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
I.V.M. BELMUDES SARETTA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/08/2006
MULTA REGULAMENTAR POR IMPORTAÇÃO DE MERCADORIA SEM
LICENÇA
DE
IMPORTAÇÃO.
CLASSIFICAÇÃO
FISCAL
INCORRETA.
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO
E
CERTIFICADO
DE
ORIGEM
DESCREVENDO MERCADORIA DIVERSA DA EFETIVAMENTE IMPORTADA.
RECLASSIFICAÇÃO FISCAL REALIZADA PELA FISCALIZAÇÃO. RECURSO
IMPROVIDO.
Quando constatado por meio de laudo pericial que a mercadoria importada é diversa
daquela descrita na DI e no Certificado de Origem, mostra-se correta a reclassificação
fiscal realizada pela fiscalização e a consequente imposição de multa regulamentar por
falta de licença de importação (art. 633, II, alínea a do Decreto n° 4.543/02, vigente à
época do fato gerador), visto que a mercadoria importada, sujeita a controle
administrativo, não estejam corretamente descrita, com todos os elementos necessários à
sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Luís Felipe de Barros Reche.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 54/55 dos
autos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário no valor de R$ 4.054,80, referente à multa regulamentar, decorrente
de infração a norma relativa ao controle administrativo das importações (importação
de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito equivalente), cuja
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10926.000493/2006-01
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.294 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.000493/2006-01

penalidade encontra-se prescrita no art. 633, inciso II, alínea "a" do Regulamento
Aduaneiro aprovado pelo Decreto n° 4.543/02.
O interessado por meio da declaração de importação (DI) n° 06/0898154-5 (fls.
18 a 21) submeteu a despacho 30 toneladas de "pré mistura para pão francês", NCM
1901.20.00,
solicitando
enquadramento
tarifário
conforme
Acordo
de
Complementação Econômica (ACE) n° 18.
Para tanto, registrou a Licença de Importação n° 06/1322337-0 em 20/07/2006
(fls. 13 e 14), onde descreve a mercadoria como "pré mistura para pão francês em
bolsas de polipropileno com 50 kgs c/u...".
Retiradas amostras da mercadoria e encaminhadas para análise, o Laboratório
de Análises L.A. Falcão Bauer emitiu Laudo de Análise n° 1908/2006-1 (fls. 21 e 22)
em 16/08/2006. A conclusão do laudo é que a mercadoria analisada não se trata de
"Mistura e Pastas para a Preparação de Produtos de Padaria, Pastelaria e da Industria
de Bolachas e Biscoitos", mas sim de "Farinha de Trigo fortificada com Acido Fólico
e Ferro contendo 0,29% de Cloreto de Sódio (Sal)".
Considerando que a mercadoria importada trata-se de mercadoria distinta da
licenciada, a fiscalização reclassificou a mercadoria para a NCM 1101.00.10 e aplicou
a multa em comento.
Regularmente cientificada (fl.25), a interessada apresentou impugnação de
folhas 28 a 32, anexando os documentos de folhas 33 a 44. Em síntese, traz as
seguintes alegações:
Que, o texto traduzido (Resolução Geral n° 1598) comprova que o produto
importado da Argentina representava o produto da NCM 1901.20.00;
Que, a desclassificação de um determinado produto deve ser feito de forma
individualizada para cada despacho aduaneiro, ou seja, deve-se observar o estado de
cada mercadoria apresentada em cada despacho. Portanto, é nulo o auto de infração;
Que, o contribuinte não foi intimado para apresentar contra prova, o laudo
apresentado pela fiscalização é prova unilateral;
Que, a penalidade é para falta de "licença de importação" e ou documento
equivalente, fato que não ocorreu na importação em debate. Também em nenhum
momento a contribuinte frustrou ao "controle aduaneiro", como é o fato típico para
caracterizar a penalidade;
Que, a competência legislativa para conceituar "produto alimentício" no Brasil
não cabe à Receita Federal e sim à Vigilância Sanitária, vinculada ao Ministério da
Saúde;
Que, em relação aos componentes existentes no produto, consta como aditivo,
fortificante e cloreto de sódio, num percentual de 0,63%, o que o faz ser localizada na
posição tarifária NCM 1901.20.00;
Requer, a procedência da impugnação, a improcedência da autuação, que seja
determinada a suspensão da cobrança, emitindo-se as certidões negativas, que o
subscritor declare a autenticidade das cópias documentais, e ainda, que todas as
publicações sejam efetuadas em nome do Advogado ANTONIO SAGRILO.
Em 22/02/2008, a interessada juntou aos autos "Informações" (fl. 59), citando o
Ato Declaratório Executivo RFB n° 01/08, e trazendo esclarecimentos que reforçam a
tese da impugnante.
O contribuinte juntou, com a sua impugnação (fls. 30/34), os documentos listados
à fl. 34, quais sejam, procuração, substabelecimento, cartão de CNPJ, requerimento de
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.294 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.000493/2006-01

empresário, extrato de declaração de importação, fatura comercial do exportador, nota fiscal de
entrada, termo de coleta de amostra, texto traduzido por tradutor público e documento de
identificação do procurador (fls. 35/49).
À fl. 52, consta termo de juntada de processo, informando a juntada do presente
processo, por apensação, ao processo no 10926-000490/2006-60.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar procedente
o lançamento, conforme decisão de fls. 53/61.
Em seus fundamentos, a decisão consignou que “possuía a interessada autorização
(licença de importação) para importar ‘PRÉ MISTURA PARA PÃO FRANCÊS’, mas a mesma,
na verdade, importou ‘Farinha de Trigo fortificada com Ácido Fálico e Ferro contendo 0,29%
"de cloreto de Sódio (Sal)’. Ou seja, importou uma mercadoria diferente daquela que tinha
autorização para importar.” Nesse sentido, registrou que a descrição omissa, incorreta ou
imprecisa da mercadoria na guia de importação inviabiliza a aplicação dos corretos critérios
legais previstos para o produto.
Considerou equivocado o entendimento da impugnante acerca de a Resolução
Argentina comprovar a classificação fiscal adotada, em razão da divergência com o resultado do
Laudo de Análise n° 1908/2006-1. Afirmou que tanto no Termo de Coleta de Amostra quanto no
Laudo de Análise consta o no da Declaração de Importação em tela, afastando, com isso, a
alegação de que tenha sido utilizado, no presente caso, análise de laudo pertencente a outro
despacho, ou que a amostra não foi individualizada.
Registrou que a impugnante também teria se equivocado quanto à matéria em
questão, visto que se trata de classificação fiscal de mercadorias e não de conceituação de
produto alimentício. O problema teria ocorrido no fato de ela ter apresentado um produto à
fiscalização e descrito outro na DI, já que é preciso conhecer com detalhes as características do
produto para poder proceder-se ao adequado enquadramento tarifário.
Afastou as alegações acerca de cerceamento de defesa, registrando que, não
obstante a interessada tenha alegado que não teria sido intimada para apresentar contraprova ao
laudo técnico, não apresentou nenhum documento técnico nem formulou qualquer quesito na
oportunidade que teve, junto com a impugnação. Afirmou, também, que as alegações da
impugnante sobre a composição do produto são improcedentes, pois são divergentes das
constantes do laudo técnico. Ademais, afirmou que a prova documental produzida por meio de
diligência volta-se à necessidade do julgador, que não se verificou no presente caso
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 16/07/2009 (vide AR à fl. 67
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 12/08/2009, Recurso Voluntário (fls.
69/76).
Em seu recurso, o contribuinte argumentou que, por meio do texto traduzido
apresentado (Resolução Geral 1598), comprovou que o produto importado representa os da
NCM 1901.20.00. Afirmou que a administração tributária não poderia alterar a origem e
composição dos produtos, desclassificando-os, pois o assunto envolve a política regulatória do
país de origem e sua soberania. Ademais, as normas de unificação da classificação fiscal e de
união aduaneira do Mercosul estariam sobrepostas às normas brasileiras.
Repetiu os argumentos de que a fiscalização se utilizou de uma única coleta de
amostra do produto para desclassificar o certificado de origem em diferentes despachos
aduaneiros, o que deveria ocorrer de forma individualizada, e de que não foi intimado a
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.294 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.000493/2006-01

apresentar contraprova e quesitos para o laudo oficial produzido. Por essas razões, o auto de
infração deveria ser anulado.
Reiterou, também, os argumentos acerca de a competência para conceituar
produto alimentício ser da Vigilância Sanitária, e não da RFB, e de ter classificado corretamente
a mercadoria, de acordo com a classificação dada pela Argentina, utilizando critério padrão dos
acordos aduaneiros do Mercosul.
Aduziu, ainda, que a fundamentação do auto de infração seria improcedente, pois
o recorrente não teria frustrado o controle aduaneiro nem teria sido o caso de falta de licença de
importação ou documento equivalente, tanto que a mercadoria teria sido desembaraçada. Por
isso, concluir-se-ia que não ocorreu o fato típico para aplicação da penalidade.
Citou decisões administrativas em reforço dos seus argumentos.
Ao fim, pediu a reforma da decisão recorrida para que seja afastada a multa e para
que seja reconhecida a nulidade do auto de infração. Pediu, ainda, a exclusão de sua conta
corrente do crédito tributário em discussão, e a suspensão da cobrança dos créditos com a
emissão de certidões negativas.
Foi juntada, às fls. 81/91, cópia do acórdão proferido no processo no
10926.000490/2006-60, do mesmo contribuinte, que, segundo o despacho de fl. 92, é o processo
principal ao qual este havia sido apensado e enviado ao CARF para julgamento, de onde, no
entanto, retornou sem ter sido julgado.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante acima narrado, trata a presente demanda de auto de infração lavrado
para fins de exigência de multa regulamentar com fundamento no art. 633, II, alínea a do
Decreto n° 4.543/02, vigente à época do fato gerador, ocorrido em 16/08/2006 (data do registro
da DI), tendo em vista ter a fiscalização entendido por reclassificar a mercadoria do NCM
1901.20.00 (pré mistura para pão francês) para o NCM 1101.00.10 (farinha de trigo fortificada).
Quanto à identificação da correta classificação fiscal do produto objeto de
declaração de importação (DI) n° 06/0898154-5, eu já tive a oportunidade de me manifestar
anteriormente sobre este tema, tendo concluído, naquela oportunidade, que o laudo pericial
constante dos autos, elaborado pelo laboratório Falcão Bauer, era suficiente a comprovar que a
mercadoria importada era diversa daquela descrita na DI (naqueles autos, era exigida a diferença
relativa a PIS e COFINS importação devida em razão da desqualificação do certificado de
origem, relativa à mesma DI objeto da presente contenda). É o que se extrai da decisão a seguir
colacionada:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 01/08/2006
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.294 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.000493/2006-01

PIS E COFINS IMPORTAÇÃO. CERTIFICADO DE ORIGEM INEXATO,
DESCREVENDO MERCADORIA DIVERSA DA EFETIVAMENTE IMPORTADA.
RECLASSIFICAÇÃO PELO FISCO. RECURSO IMPROVIDO.
Quando constatado que a mercadoria importada é diversa daquela descrita na DI e no
Certificado de Origem, cuja evidência restar devidamente caracterizada em prova
técnica, mostra-se razoável a desqualificação, pela autoridade aduaneira, do certificado
de origem, posto que não ampara a mercadoria submetida a despacho. (Acórdão no
3002-000.746 de 16/05/2019).
Nesse contexto, diante da inexistência de elementos nos presentes autos aptos a
abalar a conclusão a que cheguei naquela oportunidade, mantenho o entendimento ali
apresentado sobre a matéria. Isso porque, como dito acima, entendo que o laudo pericial
constante dos autos logrou demonstrar a correção da reclassificação realizada pela fiscalização,
visto que restou confirmado que o percentual de cloreto de sódio adicionado à farinha de trigo
(0,29%) não era suficiente ao enquadramento do produto como uma pré-mistura classificável no
NCM 1901.20.00.
Até porque, verifica-se que, no caso em testilha, não trouxe o contribuinte aos
autos qualquer elemento de prova que pudesse se contrapor às informações constantes daquele
laudo, tendo se limitado a reproduzir os argumentos de direito já constantes da sua impugnação,
os quais foram corretamente rechaçados pela DRJ.
Não é demais mencionar, outrossim que o Recorrente também teve negado o seu
pleito no Processo no 10926.000490/2006-60, em que se exige a diferença relativa ao Imposto de
Importação relacionada a esta mesma DI, conforme ementa a seguir colacionada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 01/08/2006
Ementa: IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CERTIFICADO DE ORIGEM INEXATO,
DESCREVENDO MERCADORIA DIVERSA DA EFETIVAMENTE IMPORTADA.
LAUDO TÉCNICO IDENTIFICANDO PRECISAMENTE A MERCADORIA, COM
APONTE DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS. RECLASSIFICAÇÃO
PELO FISCO. PERDA DAS VANTAGENS FISCAIS DO MERCADO COMUM.
RECURSO IMPROVIDO.
Sempre que a mercadoria importada for diversa daquela descrita na DI e no Certificado
de Origem, cuja evidência ficar devidamente caracterizada em prova técnica, mostra-se
razoável a desqualificação, pela autoridade aduaneira, do certificado de origem, posto
que não ampara a mercadoria submetida a despacho, gerando, por consequência, a perda
do tratamento fiscal diferenciado, vigente no âmbito do Mercosul.
Recurso voluntário a que se nega provimento.
Neste particular, portanto, entendo que não assiste razão à Recorrente.
O único argumento que não foi analisado na decisão por mim anteriormente
proferida diz respeito à alegação de inocorrência do fato tipo para aplicação da penalidade. Isso
porque, como dito acima, a presente demanda versa sobre a imposição de multa regulamentar
com fundamento no art. 633, II, alínea a do Decreto n° 4.543/02, vigente à época dos fatos, o
qual assim dispunha:
Art. 633. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 169 e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 18 de setembro
de 1978, art. 2o):
(...)
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.294 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.000493/2006-01

II - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de
efeito equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens
conduzidos por viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea "b" e § 6o, com a redação dada pela Lei
no 6.562, de 18 de setembro de 1978, art. 2o);
Acontece que, ao debruçar-me também sobre este argumento, penso que
tampouco assiste razão à Recorrente. Isso porque, ainda que a mercadoria tenha sido
desembaraçada e que o contribuinte tenha emitido licença de importação para a operação
realizada, é certo que esta LI estava relacionada ao produto incorretamente descrito na
declaração de importação e não ao produto efetivamente importado. Sendo assim, penso que a
hipótese de importação da mercadoria sem a licença de importação adequada para aquele
produto efetivamente importado encontra-se subsumida à norma acima disposta.
Procedente, pois, a aplicação da penalidade sob análise, em razão do prejuízo ao
controle aduaneiro decorrente da incorreta descrição da mercadoria na DI.
Sobre este tema, inclusive, eu já tive a oportunidade de me manifestar
anteriormente, tendo chegado à mesma conclusão ora apresentada. É o que se extrai da decisão a
seguir colacionada:
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 01/07/2003
DECADÊNCIA
O prazo decadencial em questão é de 5 (cinco) anos contados do registro da declaração
de importação. O artigo 667 mencionado pela recorrente em seu recurso não se aplica
para fins de contagem do prazo decadencial para exigência de diferença identificada em
razão de erro na classificação fiscal adotada.
MULTA ADUANEIRA. IDENTIFICAÇÃO DA MERCADORIA. LICENCIAMENTO
DE IMPORTAÇÃO. ADN COSIT No 12/1997.
Nos termos do Ato Declaratório Normativo Cosit no 12/1997, somente é afastada a
multa por falta de licença de importação nos casos em que a mercadoria é
corretamente descrita, com todos os elementos necessários a sua identificação e ao
enquadramento tarifário pleiteado.
MULTA POR ERRÔNEA CLASSIFICAÇÃO FISCAL. SUBSUNÇÃO.
Já a multa prevista no artigo 84 da Medida Provisória 2.158-35/2001, de um por cento
sobre o valor aduaneiro da mercadoria, deve ser aplicada de forma objetiva. Uma vez
identificado o erro na classificação fiscal adotada, haverá subsunção do fato à norma.
Recurso Voluntário Negado. (Acórdão no 3301-004.189 de 30/01/2018). (Grifos
apostos)
Não é demais mencionar que esta 1a Turma Extraordinária, que ora componho, já
se manifestou neste mesmo sentido, conforme decisão infra transcrita, de relatoria do
Conselheiro Luis Felipe Reche:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 24/05/2006, 06/06/2006
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA.
A farinha de trigo enriquecida com ínfimas quantidades de outras substâncias
(vitaminas, sal e outros), sem acréscimo de qualquer das substâncias previstas nas Notas
Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) para seu enquadramento no código
NCM 1901.90.90, utilizado para mistura para pães, pela aplicação das Regras Gerais
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.294 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10926.000493/2006-01

para Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) e das Regras Gerais Complementares
(RGC), classifica-se no código NCM 1101.00.10.
IDENTIFICAÇÃO
INCORRETA
DA
MERCADORIA.
FALTA
DE
LICENCIAMENTO
DA
IMPORTAÇÃO.
MULTA
POR
INFRAÇÃO
AO
CONTROLE ADMINISTRATIVO.
Aplica-se a multa de 30% (trinta por cento) do valor aduaneiro pela falta de
Licença de Importação nas importações nas quais as mercadorias importadas
sujeitas a controle administrativo não estejam corretamente descritas, com todos
os elementos necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário
pleiteado. (Acórdão no 3001-001.222 de 07/04/2020). (Grifos apostos)
Por fim, importante registrar que este entendimento também se encontra
sedimentado na Câmara Superior vinculada a esta Seção de Julgamento, a exemplo da decisão
abaixo:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
IMPORTAÇÃO. LICENÇA DE IMPORTAÇÃO (LI). MULTA ADMINISTRATIVA
AO
CONTROLE.
ERRO
DE
DESCRIÇÃO
E
CLASSIFICAÇÃO
DA
MERCADORIA. OCORRÊNCIA.
Aplica-se a multa por falta de Licença de Importação (LI) nas importações em que
as mercadorias não estejam corretamente descritas, com todos os elementos
necessários à sua identificação e ao enquadramento tarifário pleiteado e sujeita a
novo licenciamento não automático.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DIVERGÊNCIA.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que a recorrente comprove
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de Acórdão paradigma em que,
enfrentando questão fática equivalente, a legislação tenha sido aplicada de forma
diversa.

Hipótese em que as decisões apresentadas a título de paradigma trataram de questões
diferentes daquela enfrentada no Acórdão recorrido, não se toma conhecimento.
Da conclusão
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário, mantendo a exação constante do auto de infração em sua integralidade.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital